Tribunal: TJPA
Processo: 0810824-57.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810824-57.2019.8.14.0000
PACIENTE: RUFINO CORREA LEAO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1 – Os embargos de declaração somente são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619, do CPP).

2 – As teses apresentadas nos embargos intencionam rediscutir matérias enfrentadas no v. Acórdão, não sendo demostrada nenhuma violação a dispositivo legal.

3 – Os embargos de declaração, na espécie, não podem ser conhecidos, uma vez que são incompatíveis com o rito do
writ
.

Precedentes desta Seção. (PJE 640989 e 249119)

4 – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito infringente, opostos pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, tendo como embargante o Ministério Público do Estado, e embargados, Rufino Corrêa Leão Neto, e v. Acórdão ID 2754268, que conheceu em parte e concedeu a ordem de
Habeas Corpus
de Nº 0810824-57.2019.8.14.0000 (julgado no dia 18/02/2020), em que se alega contradição entre o despacho exarado pelo e. Des. Raimundo Holanda Reis, ID 2657847, e o julgamento do mérito do
writ
.

Assim, diz o ora embargante que a manifestação exarada à ID 2657847 trata-se de mero despacho, determinando o envio dos autos à e. Desa. Maria de Nazaré Gouveia e, no julgado, foi contraditoriamente entendido como deferimento de pedido de extensão de benefício, retirando do paciente, RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, medidas cautelares anteriormente impostas, previstas nos art. 319, VI e IX, do CPP.

À ID 2828108 vê-se manifestação do embargado, em contrarrazões aos aclaratórios, pugnando, em preliminar, pelo seu não conhecimento e, no mérito, pela rejeição.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – A suposta contradição aduzida nos presentes embargos constitui-se em clara intenção do embargante em rediscutir matérias,
concessa venia
.

In casu
, não foram apresentados nos embargos elementos ou hipóteses que possam sugerir ou indicar violação ao dispositivo legal, a teor do art. 619, do CPP, eis que inexiste qualquer omissão e/ou contradição e obscuridade no v. Acórdão, que se encontra fundamentado, tendo como base o conjunto probatório acostado nos autos, apresentando motivação capaz de refletir o convencimento exposto na decisão.

Sobre o assunto, colhe-se do C. STJ:

Ementa PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO JULGADO. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Ademais, o julgamento do mérito do habeas corpus na origem prejudica o exame do writ impetrado nesta Corte Superior contra decisão de indeferimento liminar, por constituir novo título judicial e alterar o cenário fático-probatório. Precedente.

3. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no AgInt no HC 500307/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2019/0082998-0 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/05/2019)

Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.

2. Na espécie, inexiste a omissão apontada pela defesa, tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

3. O debate prévio das matérias é necessário para o conhecimento do recurso especial, inclusive quando tratar-se de questões de ordem pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal."(AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018), fundamento que demonstra a ausência de qualquer ilegalidade no acórdão recorrido.

5. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1289926/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0108010-9 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 14/05/2019)

No mesmo diapasão, vê-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal: “Constata-se que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Habeas Corpus. Precedentes. (ED em HC 0808191-73.2019.8.14.0000, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Publicação Fonte – ID 2524585 03/12/2019).”

Muito embora entenda não ser possível se conhecer destes aclaratórios, por amor ao combate e a fim de se buscar uma maior clareza, manifesto minha posição quanto ao questionamento apontado em respeito ao Órgão Ministerial, na pessoa da ilustre digna Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, a seguir.

O e. Des. Raimundo Holanda Reis proferiu manifestação à ID 2657847, nos seguintes termos:

“Processo n.º 0810824-57.2019.8.14.0000

Seção de Direito Penal

Habeas Corpus

Impetrante: JOANAÍNA DE PAIVA RODRIGUES

Paciente: RUFICO CORRÊA LEÃO NETO

DESPACHO

Defiro o pleito ID 2650682, tendo em vista que se trata de pedido de extensão de benefício já concedido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, junto aos autos do Habeas Corpus - Processo n.º 0811025-49.2019.8.14.0000.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator” <
sic
>

Ora, o despacho acima fez referência à ID 2650682, que se mostra como página em branco com destaque em sua parte superior da expressão “Em anexo”, sendo esta posterior ao pedido de extensão de benefícios formulados pelos impetrantes, constante da ID 2647819.

Nota-se, que o despacho exarado pelo e. Des. Raimundo Holanda Reis utiliza a expressão “Defiro o pleito ID 2650682, ...” e não, “ENCAMINHE-SE OS AUTOS ..”, o que, a meu sentir,
data venia
, seria o apropriado caso estivesse se manifestando com relação ao pedido de encaminhamento dos autos à e. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, constante da ID 2651052.

Feita tais considerações, creio que não se mostra presente qualquer contradição no
v. Acórdão embargado
que possa ensejar à sua modificação e, assim, não
conheço dos aclaratórios, de acordo com art. 620, §2º, do CPP, por inexistir qualquer contradição, no julgado, a ser sanada, mantendo-se, portanto, a decisão proferida à ID 2726846 na sua integralidade.

É o voto.

Belém, 25/05/2020